Tribunal: TJES
Processo: 5005316-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005316-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADELFO PAGANINI FILHO
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 07/
3/2023.

Sessão de 07/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
5316-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADELFO PAGANINI FILHO

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos prestada pelo próprio interessado. A presunção de veracidade atribuída a
tal
declaração torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

No entanto, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos pode ser infirmada. Para tanto, a parte contrária poderá oferecer impugnação, demonstrando que aquele que postula o benefício é capaz de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O agravante declarou que não tem capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e requereu o benefício de gratuidade de justiça.

Além de prestar a declaração de
insuficiência de recursos
, juntou aos autos cópia de sua declaração de ajuste anual de imposto sobre a renda, que indica renda mensal média no ano de 2020 de R$ 3.069,00 (três mil e sessenta e nove reais) e extrato dos meses de junho a setembro de 2021 de conta bancária de sua empresa.

Não se pode perder de vista que as declarações de ajuste anual de imposto sobre a renda são preenchidas pelo próprio contribuinte. Logo, embora possam revelar dados indicativos de incapacidade para suportar os encargos econômicos decorrentes do processo, não se atribui presunção absoluta de veracidade a seu conteúdo.

Em contrarrazões ao recurso, o agravado impugnou o pedido de gratuidade da justiça, comprovando que o agravante, além de desempenhar atividade empresarial, também aufere rendimentos de locação de bens imóveis que não foram informados em sua declaração de rendimentos.

As alegações contidas nas contrarrazões e, em especial, os documentos apresentados pelo agravado são suficientes para provocar incerteza sobre a suposta incapacidade financeira do agravante.

Tais provas indicam que os rendimentos do agravante excedem àqueles declarados em sua declaração de ajuste anual de imposto sobre a renda e lhe conferem capacidade de suportar as despesas decorrentes do processo.

Verifica-se, ainda, que o extrato bancário juntado com a petição do recurso em nada esclarece a condição financeira do agravante, uma vez que se trata de documento com os lançamentos de crédito e débito de sua empresa. Não há nos autos nenhum extrato de conta-corrente e de eventuais reservas ou investimentos pessoais do agravante.

Uma vez que os documentos apresentados pelo agravado infirmam a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, incumbia ao agravante apresentar elementos capazes de comprovar sua alegada incapacidade de suportar os encargos econômicos decorrentes do processo.

Todavia, intimado para se manifestar sobre os documentos juntados com as contrarrazões, o agravante se limitou a informar que sua genitora estava internada e que, por essa razão, não poderia prestar esclarecimentos.

Assim, não se fazem presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, não se justificando a reforma da decisão recorrida.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005316-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADELFO PAGANINI FILHO

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO – PRESUNÇÃO INFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

1. Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos prestada pelo próprio interessado. A presunção de veracidade atribuída a tal declaração torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo.

2. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos pode ser infirmada. Para tanto, a parte contrária poderá oferecer impugnação, demonstrando que aquele que postula o benefício é capaz de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. Infirmada a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, deve ser indeferido o benefício de gratuidade da justiça se a pessoa natural não comprova que não dispõe de capacidade financeira para, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, suportar as despesas decorrentes do processo.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.